Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-62.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000314-62.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO APELADO: CREUZA MONTEIRO DA SILVA Advogado(s):ADILSON NUNES ROCHA, DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE IPIAÚ. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ, STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA RETIFICADA, EX OFFICIO, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000314-62.2023.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada CREUZA MONTEIRO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator